Tribunal: TJBA
Processo: 8014569-83.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014569-83.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELMA MARIA FREITAS COUTO PASCHOAL Advogado(s): VINICIUS COUTO PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ANULAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO PRATICADO APÓS DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014569-83.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELMA MARIA FREITAS COUTO PASCHOAL e como impetrado o SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.